Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. É indiscutível que a busca e apreensão é necessária para o descobrimento de objetos imprescindíveis à prova da infração penal, a teor do que dispõe o art. 240, § 1o, alínea "e", do CPP, bem como que o bloqueio de valores pode garantir a efetividade de futura decisão judicial que determine o reparo do dano causado ou o perdimento de valores utilizados para a prática criminal.
2. Contudo, para que as medidas sejam determinadas, cautelarmente, é necessária a demonstração de indícios veementes da proveniência ilícita dos valores transferidos, relacionados ao Inquérito Policial instaurado, ou de fundadas razões para a decretação da busca e apreensão dos apelados, cuja inexistência, in casu, impõe o indeferimento das medidas, nos moldes em que proferida a r. decisão apelada.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.